Tribunal: CARF
Processo: 10830.724181/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PAF. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VALORAÇÃO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e de direito que a fundamentam, não há motivos para decretação de sua nulidade, devendo as questões relacionadas à valoração das provas ser analisadas quando do exame do mérito das razões recursais.
A autoridade julgadora é livre na apreciação da prova, visando a formação de sua convicção, ao teor da legislação de regência.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN, artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do CARF.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Mantém-se a glosa das despesas que a contribuinte não comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos serviços e dos dispêndios.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.724181/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.718 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
SOLANGE DUARTE DE MATTOS ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PAF. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. VALORAÇÃO DAS PROVAS. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e
de direito que a fundamentam, não há motivos para decretação de sua nulidade,
devendo as questões relacionadas à valoração das provas ser analisadas quando
do exame do mérito das razões recursais.
A autoridade julgadora é livre na apreciação da prova, visando a formação de
sua convicção, ao teor da legislação de regência.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do
CARF.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio
da estrita legalidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.724181/2011-13
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.718 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724181/2011-13

DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa das despesas que a contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos
serviços e dos dispêndios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar preliminar
suscitada e, no mérito, por maioria, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Vencido o
Conselheiro Wilderson Botto (relator) que dava provimento parcial ao Recurso, para restabelecer
a dedução das despesas médicas no valor de R$ 8.880,00. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 52/60):
Em desfavor da contribuinte acima identificada foi emitida Notificação de Lançamento
no 2010/210074841783206 (fls. 04/08), relativamente ao ano-calendário de 2009, na
qual foi apurado crédito tributário de R$ 10.816,50, conforme demonstrativo abaixo:
(...)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.718 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724181/2011-13

2. A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:
“(...)

(...)”.
(Imagem copiada da Notificação de Lançamento em fl. 06)
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
3. A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:
“(...)

(...)”.
(Imagem copiada da Notificação de Lançamento em fl. 05)
IMPUGNAÇÃO
4. A contribuinte, após a ciência da Notificação de Lançamento em 19/08/2011 (fls. 24
e 50), apresentou impugnação (fls. 02/03) em 20/09/2011 com as seguintes alegações:
“(...)

Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.718 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724181/2011-13

(...)”.
(Imagens copiadas da impugnação em fls. 02/03)
REVISÃO DE LANÇAMENTO
5. Cumpre informar que consta dos autos Revisão de Lançamento de fls. 28/30 em que a
fiscalização analisa as razões e documentos apresentados pela contribuinte na
impugnação, com as seguintes conclusões:
“(...)

Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.718 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724181/2011-13

(...)

(...)”.
(Imagem copiada da Revisão de Lançamento de fls. 28/30)
6. Cabe ainda informar que após a ciência da Revisão de Lançamento (fl. 33), houve
manifestação por parte da contribuinte em fls. 36/42, nos seguintes termos.
“(...)

(...)

Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.718 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724181/2011-13

(...)”.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário revisado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, somente podem ser dedutíveis para
efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda devido quando devidamente
comprovadas.
OMISSÕES DE RENDIMENTOS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte, devendo ser declarada definitiva, na esfera administrativa, a exigência
do crédito tributário lançado.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E VEDAÇÃO AO
CONFISCO. INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAR.
Não se encontra abrangida pela competência da autoridade tributária administrativa a
apreciação da inconstitucionalidade das leis, uma vez que neste juízo os dispositivos
legais se presumem revestidos do caráter de validade e eficácia, não cabendo, pois, na
hipótese, negar-lhe execução.
Cientificada da decisão em 12/05/2016 (fls. 76/77), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 13/06/2016 (segunda-feira), recurso voluntário em extenso arrazoado (fls.
79/101), alegando, em apertada síntese, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida diante
da desproporção e a falta de razoabilidade pela autoridade fiscal e da turma julgadora de primeira
instância, em face do formalismo empreendido na análise da documentação apresentada diante
da ausência de fundamentação por não enfrentar os argumentos produzidos na peça
impugnatória, da ilegalidade da taxa SELIC nos juros moratórios, e do confisco na multa de
ofício aplicada no percentual de 75% e, no mérito, que a prova documental produzida está em
conformidade com a legislação de regência, constituindo-se em documentos hábeis a comprovar
a realização dos tratamentos e os dispêndios efetuados, porquanto idôneos. Cita jurisprudência
judicial neste sentido. Pugna, também pela redução da multa de ofício aplicada, dada sua
natureza confiscatória. Requer, ao final, sejam acolhidas as preliminares suscitadas e, caso
ultrapassadas, no mérito, seja cancelado o débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 102/119.
É o relatório.

Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.718 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724181/2011-13

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Pugna, o Recorrente, pela nulidade da decisão recorrida por ausência de
motivação em face da recusa e não manifestação sobre os recibos apresentados que atestaram a
realização e os dispêndios das despesas glosadas, violando os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, bem como pela incidência da taxa SELIC nos juros moratórios e da natureza
confiscatória da multa de ofício de 75% aplicada.
Contudo razão não lhe socorre.
De início, vale salientar que o presente feito seguiu os trâmites regulares. A
fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de sua competência,
inclusive oportunizando ao contribuinte prestar as informações e esclarecimentos necessários a
condução dos trabalhos fiscais, os quais foram regularmente atendidos.
Ademais, da leitura da autuação pode-se apurar que o lançamento está amparado
nos fatos descritos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração detalhada do
imposto devido e dos encargos aplicados, com a indicação dos dispositivos legais atinentes, além
de oportunizar ao contribuinte o exercício do direito de defesa.
Acresça-se ainda, por seu turno, que as decisões proferidas em primeira instância
administrativa fiscal deverão conter relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, aos autos de infração e
notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa suscitadas pelo
impugnante contra toda a exigência, na exata dicção do art. 31 do PAF, cujos requisitos
encontram-se regularmente presentes na decisão recorrida.
Não obstante, no que tange a valoração das provas – que é o cerne da insurgência
preliminar suscitada – a autoridade julgadora formará livremente sua convicção motivada,
buscando a verdade material, inclusive podendo determinar as diligências que entender
necessárias, nos termos do art. 29 do PAF, fundamentando sua decisão, o que de fato ocorreu,
malgrado o inconformismo e insurgência recursal. Logo, do ponto de vista procedimental, a
deliberação da DRJ/FOR transcorreu dentro da restrita legalidade e sem qualquer prejuízo ou
inobservância ao contraditório que, em detrimento das alegações recursais, foi exercido com
regularidade e plenitude.
Quanto aos encargos legais aplicados, no que tange à incidência de juros de mora
sobre o crédito tributário, cabe ressaltar que a matéria já se encontra pacificada neste CARF,
culminando com a edição das Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.718 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724181/2011-13

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Já em relação à aplicação da multa de ofício, vale salientar que sua incidência à
base de 75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser
reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob pena de violação do dever
funcional, por força do art. 142 do CTN.
No que se refere a suposta natureza confiscatória da multa de ofício aplicada,
inclusive violando princípios constitucionais conforme aventado, também nada a prover. Como é
sabido, este CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, cuja matéria, aliás, também já se encontra sumulada:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.
Portanto, rejeito as preliminares suscitadas.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas médicas pagas aos profissionais
Benedito Umberto Bueno (R$ 1.450,00), Carlos Alberto F. Murgel (R$ 880,00), Carla Barrufi
Negri (R$ 2.660,00), Rogério Benedicto von Zuben Pacchi (R$ 3.700,00), Alessandra Manzoni
Simões (R$ 2.520,00), Ivana Rangel (R$ 4.280,00) e Tatiana Sardinha dos Santos Ramos (R$
2.500,00), por ausência de discriminação dos pacientes, falta do endereço dos profissionais
Carlos Alberto, Ivana Rangel e Tatiana Sardinha, além da não comprovação da despesa
com Benedito Umberto, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos e comprovantes, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os
efetivos pagamentos, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-004.718 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724181/2011-13

A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Quanto às despesas médicas, é pertinente salientar que a contribuinte não deve ser
penalizada pela simples falta da indicação do paciente nos recibos emitidos pelos prestadores
de serviços contratados, cujo entendimento, diga-se de passagem, está em total sintonia com a
SCI Cosit no 23, de 30/08/2013, cuja ementa transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.
Portanto, trazendo a regra para o caso concreto, em relação às glosas que apontam
somente para a ausência de indicação do paciente e/ou beneficiário dos serviços e considerando a
inexistência de dependentes declarados no ano-calendário autuado (fls. 71), é se presumir
que os tratamentos foram realizados e pagos pela própria Recorrente, aliás, na exata conclusão
da SCI Cosit no 23, restando assim suprida a falha apontada, razão pela qual afasto a glosa sobre
as despesas pagas aos profissionais Carla Barrufi Negri, Rogério Benedicto von Zuben Pacchi e
Alessandra Manzoni Simões (fls. 10/17).
Quanto às despesas com os profissionais Benedito Umberto Bueno, Carlos
Alberto F. Murgel, Ivana Rangel e Tatiana Sardinha dos Santos Ramos, melhor sorte não lhe
socorre, uma vez que somente em relação à Benedito Umberto nenhuma comprovação foi trazida
aos autos, e quanto aos demais, os recibos apresentados (fls. 10, 18/23), não se mostram, por si
só, suficientes para atestar os pagamentos efetuados, por falta da indicação dos endereços
profissionais nos recibos apresentados, ao teor da legislação de regência (80, § 1o, III do
RIR/99), comprovação esta que poderia ter sido suprida com retificação dos recibos e/ou
declarações emitidas pelos prestadores contratados, suprindo as falhas apontadas – diga-se
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-004.718 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724181/2011-13

de passagem, aliás, conforme fundamentado na decisão recorrida – mesmo que apresentadas
nesta seara recursal, calhando aqui a manutenção das glosas operadas.

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, em DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, somente para restabelecer a dedução das
despesas médicas, no valor total de R$ 8.880,00, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto – Redator Designado
Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto no tocante ao
lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, objeto da contenda, onde houve
encaminhamento no sentido de dar provimento parcial ao Recurso Voluntário.
Votou o Relator em dar provimento parcial ao presente recurso, no sentido de
restabelecer a dedução das despesas médicas no valor de R$ 8.880,00, da base de cálculo do
imposto de renda do ano-calendário em pauta.
Tal entendimento do i. Relator foi fundamentado da seguinte maneira: “Portanto,
trazendo a regra para o caso concreto, em relação às glosas que apontam somente para a ausência
de indicação do paciente e/ou beneficiário dos serviços e considerando a inexistência de
dependentes declarados no ano-calendário autuado (fls. 71), é se presumir que os tratamentos
foram realizados e pagos pela própria Recorrente, aliás, na exata conclusão da SCI Cosit no 23,
restando assim suprida a falha apontada, razão pela qual afasto a glosa sobre as despesas pagas
aos profissionais Carla Barrufi Negri, Rogério Benedicto von Zuben Pacchi e Alessandra
Manzoni Simões (fls. 10/17).”
Mas por outro lado, conforme pode ser claramente aduzido através da Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fls. 67), a comprovação de
ser a paciente foi solicitada à interessada no decorrer do procedimento fiscal.
No que tange à sua comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). A ausência de um dos
requisitos inquinados permite que a autoridade fiscal colete outros elementos de prova com o
objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-004.718 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724181/2011-13

declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Neste diapasão, não deve ainda ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que há nos autos
exigência de provas complementares pela fiscalização para comprovação dos requisitos
indicados na normação acima referenciada, mas na espécie o contribuinte não desincumbiu-se
satisfatoriamente de tal comprovação de ser a paciente do tratamento.
Neste momento, na valoração das provas presentes nestes autos, de forma
legalmente prevista, verifica-se definitivamente não constar a comprovação de ser a contribuinte
a paciente dos tratamentos geradores das despesas pleiteadas pela interessada como dedutíveis e,
portanto, não há como ser afastada qualquer glosa lançada na Notificação de Lançamento.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 133
DF CARF MF
Original